Tribunal: TJBA
Processo: 8055483-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Agravo Interno n. 8055483-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GUANAIRA SANTOS DA FONSECA Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §2º, CPC). PRETENSÃO DE CONCESSÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para cassar a decisão de primeiro grau e determinar o retorno dos autos para oportunizar a comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça. A parte agravante sustenta que os documentos já acostados são suficientes para a concessão imediata do benefício. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é possível ao Tribunal conceder originariamente a gratuidade de justiça com base em documentos que não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau; e (ii) se a cassação da decisão e o retorno dos autos violam os princípios da economia e celeridade processual. III. Razões de decidir 3. A análise originária dos requisitos da gratuidade de justiça compete ao juízo de primeiro grau, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. 4. A decisão monocrática corretamente reconheceu a ilegalidade da decisão de origem por ausência de intimação prévia, limitando-se a cassar o decisum e determinar a regularização procedimental. 5. A concessão direta do benefício pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. 6. O retorno dos autos não causa prejuízo à parte, mas assegura-lhe o contraditório negado na origem. 7. A presunção do art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, cabendo ao primeiro grau decidir inicialmente sobre a suficiência dos documentos apresentados. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A análise originária dos requisitos da gratuidade de justiça compete ao juízo de primeiro grau, sendo inviável ao Tribunal conceder o benefício com base em documentos ainda não apreciados na instância de origem. 2. A cassação da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita sem prévia intimação não configura formalismo excessivo, mas observância ao devido processo legal e ao art. 99, §2º, do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 80, 99, §§2º e 3º, e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8055483-87.2025.8.05.0000, tendo como Agravante Guanaíra Santos da Fonseca e Agravada a NU Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator